Tribunal: TJDFT
Processo: 0712212-19.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO POR FURTO PRIVILEGIADO. RECURSO DA DEFESA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. Se o réu subtrai bens avaliados em montante superior a 10% do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, inviável a aplicação do princípio da insignificância, pois não há falar em ausência de periculosidade da ação, tampouco inexpressividade da lesão provocada.

3. Apelação conhecida e não provida.